Tribunal: TJMT
Processo: 1005133-57.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005133-57.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO DE AMORIM JESUS - CPF: 046.788.091-39 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 015.623.351-70 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), LUAN DOS SANTOS MOTA - CPF: 032.993.851-78 (RECORRENTE), CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - CPF: 275.894.518-51 (ADVOGADO), GEZIEL CORDEIRO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO

E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 29, DO CP E ART. 244-B DO ECA) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – TRÊS APELANTES –
1. PRELIMARES – NULIDADE DA PRONÚNCIA
–
1.1.
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – SÚMULA 523 DO STF E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO –
1.2.

EXCESSO DE LINGUAGEM – INVIABILIDADE – MERA MENÇÃO DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM OS ÍNDICIOS DE AUTORIA
–
1.3.
DECISÃO EMBASADA TÃO SOMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES REJEITADAS – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
Nos

termos da Súmula n. 523 do STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, requisito este não satisfeito
in casu
.

Ademais, vale lembrar que, no rito escalonado dos crimes dolosos contra a vida, antes do julgamento em plenário é facultado às partes apresentar rol de testemunhas e requerer diligências nos termos do art. 422 do CPP, razão pela qual, eventual deficiência da resposta à acusação apresentada por defensor dativo, pode ser sanada antes da submissão do Recorrente à Júri Popular;

1.2.

Não há nulidade em
sentença de pronúncia
por
excesso
de
linguagem
quando o magistrado, em juízo de admissibilidade da acusação, expõe as razões de seu convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria, mesmo que para tanto transcreva os depoimentos das testemunhas, sem, contudo, fazer valoração minuciosa das provas ou externar um juízo de certeza acerca da culpabilidade dos pronunciados;

1.3.

Estando a sentença de pronúncia alicerçada, entre outros, no depoimento de testemunha ouvida em juízo, inexiste nulidade por violação ao art. 155 do CPP.

2. MÉRITO
–
2.1.

DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA BASTANTES PARA A PRONÚNCIA – DÚVIDA INSUPERÁVEL DO JUIZ SINGULAR – AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
2.2.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
3.

RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2.1.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria imputada aos Recorrentes, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a despronúncia, uma vez, que na fase da decisão respectiva, a dúvida, quando insuperável de plano, reclama a incidência do axioma
in dubio pro societate
; a propósito, a decisão de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação que é, não passa de uma autorização judicial para que a
quaestio
em que se envolveram os Recorrentes seja submetida nos termos da sentença respectiva ao juiz natural da causa (Conselho de Sentença) a fim de que se proceda ao necessário julgamento de crime doloso contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal;

2.2.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora;

Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que os Recorrentes agiram em retaliação a suposto furto praticado pela vítima em quem atiraram de inopino e a queima roupa, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cléverson Gomes do Nascimento
,
Luan dos Santos Mota
e
João Paulo de Amorim Jesus
interpuseram, a tempo e modo, este
Recurso em Sentido Estrito
, contra sentença pela qual foram
pronunciados
pela suposta autoria, em concurso de agentes, do crime de
Homicídio qualificado
pelo motivo
fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29, do CP e art. 244-B do ECA) (Id. 121970523).

Preliminarmente,

Cléverson Gomes do Nascimento
sustenta a
nulidade da decisão
supracitada, por: I) Cerceamento de defesa; II) Excesso de linguagem; III) Inexistência de provas judicializadas.

No mérito
, todos os Recorrentes pugnam a
despronúncia
alegando, para tanto, a inexistência de indícios suficientes de autoria. Vencido nesta tese,
Cléverson
almeja o
afastamento das qualificadoras
(Ids. 121970525 e 121970548).

Nas
contrarrazões
, o MP requer a
rejeição das preliminares
e, no
mérito
, o
desprovimento
do recurso (Ids. 121970543 e 121970551).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado de primeira instância
manteve a decisão
por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 121970554).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixando de se manifestar acerca da suposta nulidade da pronúncia por falta de provas judicializadas, opinou pela
rejeição das outras duas preliminares e pelo desprovimento do recurso
nos termos do sumário abaixo reproduzido (Id. 128401189):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE TENDO POR FUNDAMENTO O SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA DEFICIÊNCIA NA DEFESA PROMOVIDA POR ADVOGADO DATIVO E DA ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PELO MAGISTRADO, QUE TERIA PROFERIDO VERDADEIRA SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM USO DE EXCESSO DE LINGUAGEM – INSUBSISTÊNCIA – ALTERNATIVAMENTE, POSTULADA DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS INSERTA NO TIPO PENAL, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – INVIABILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS”.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação, observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente
Cléverson Gomes do Nascimento
aduz que o processo é nulo por cerceamento de defesa, pois o advogado dativo que o assistiu, ao apresentar resposta à acusação, deixou de suscitar preliminares e de arrolar testemunhas, situação que lhe causou inegável prejuízo.

Pois bem, na fase inicial do processo, o recorrente
foi assistido pelo núcleo de práticas jurídicas da UNIVAG, oportunidade em que a resposta à acusação não discutiu questões materiais ou processuais e nem trouxe o rol de testemunhas. Ocorre que tal procedimento não redunda em desídia ou atecnia, sendo, apenas estratégia processual.

Como cediço, a
“(...) posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos pelo paciente não tem o condão de macular de nulidade o ato, uma vez que o réu não pode ser considerado indefeso. (...)”
.
(STJ. RHC 41.517/PI, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

Ademais, não se pode olvidar que no processo penal, em obediência ao princípio
pas de
nullité sans grief
(art. 563), não se declara a nulidade de ato sem a comprovação do efetivo prejuízo ao réu, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu na hipótese em exame.

Se não bastasse, a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal dispõe que:

“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). 2. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial ao reconhecimento de nulidades. 3. Somente a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, nos termos da Súmula 523 do STF. 4. Tendo o paciente sempre sido assistido por advogados, constituídos e dativos - estes quando ausentes os primeiros - e sendo apresentadas teses de defesa, não se vê a alegada falta de defesa técnica, a tanto não induzindo a falta de reperguntas, a dispensa da presença do acusado em audiência de instrução ou a profundidade das teses arguidas, pois todas essas condutas são válidas como opção da defesa técnica. (...).” (STJ. HC 66.766/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 04/03/2015).

Aliás,
vale lembrar que, no rito escalonado dos crimes dolosos contra a vida, antes do julgamento em plenário é facultado às partes apresentar rol de testemunhas e requerer diligências nos termos do art. 422 do CPP, razão pela qual, eventual deficiência da resposta à acusação apresentada por defensor dativo, pode ser sanada antes da submissão do Recorrente à Júri Popular.

Dessarte, tomando por base as orientações das Cortes Superiores, em franco reconhecimento do princípio
pas nullité sans grief
, ínsito no art. 563,
caput
, do CPP,
desacolho a preliminar defensiva
.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM

Egrégia Câmara:

Cléverson Gomes do Nascimento
sustenta, ainda, que a decisão invectivada é nula por conter excesso de linguagem.

Não lhe assiste razão
.

Analisando o pronunciamento judicial impugnado, constatei que o magistrado
a quo
, ao demonstrar os fundamentos de sua decisão, limitou-se a apontar os indícios de autoria e a existência de vestígios materiais dos delitos, transcrevendo parte dos depoimentos prestados pelas testemunhas, sem contudo, fazer juízo de valor sobre eles, se preocupando, outrossim, em não utilizar expressões peremptórias que pudessem induzir um juízo de certeza sobre a culpabilidade deste recorrente e dos demais pronunciados.

Para tanto, consignou que
“com base no conjunto probatório angariado nos autos, em especial as provas orais mencionadas,
convenço-me da existência dos crimes mencionados na peça inaugural e na
presença de indícios suficientes
de que os réus incidiram em ambos os delitos
”
.

Nesse contexto, constato inexistir qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão do Conselho de Sentença.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, que:

“(...). 4.
Não se verifica excesso de linguagem na decisão de pronúncia que se limita a demonstrar a existência de materialidade comprovada pelos laudos de exame e lesões corporais da vítima, apontando indícios de autoria, fazendo referência ao depoimento das testemunhas, e indicando a pertinente qualificadora, sem aprofundado juízo de valor, para julgamento pelo juiz natural da causa
. (...). (STJ.
Habeas Corpus
n. 313.050/BA. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Nefi Cordeiro. Data do Julgado: 08/03/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 15/03/2016).

Sendo assim, rejeito esta preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS

Egrégia Câmara:

Também em preliminar,
Cléverson Gomes do Nascimento
afirma que a pronúncia viola a regra processual vigente, na medida em que está alicerçada, apenas, em provas obtidas na fase extrajudicial.

Tal como suas alegações anteriores, essa é igualmente improcedente uma vez que, além de citar o depoimento prestado na delegacia pela informante
Karla Rodrigues da Rocha
, esposa da vítima que assistiu sua execução, o
decisum
invectivado faz menção às declarações judiciais do informante
Josué Cordeiro dos Santos
, irmão do ofendido, o que, em minúcias reproduz a narrativa da cunhada, esclarecendo, ainda, que a vítima estava sendo ameaçada de morte por
João Paulo de Amorim Jesus
que o acusava de ter furtado uma bomba d’agua de propriedade de seu pai.

Ademais, o fato de
Josué Cordeiro dos Santos
não ter presenciado o homicídio contra o irmão e ter apontado os recorrentes como autores do crime com base no que lhe foi dito por
Karla Rodrigues da Rocha
não retira a validade de seu depoimento judicial como fundamento da pronúncia.

Por oportuno:

“(...). 2. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, e não é exigido, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do
crime
. 3. É cabível a pronúncia com base em testemunho indireto, contanto que sejam apontados os informantes, a fim de assegurar ao acusado o exercício do contraditório. Essa garantia deve ser concreta, de modo que seja possibilitado ao réu efetivamente conhecer e eventualmente refutar a versão apresentada. É ônus da acusação, portanto, reunir lastro probatório suficiente para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia. 4. Uma vez despronunciado o réu, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do acusado se houver prova nova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, consoante previsto no art. 414, parágrafo único, do
CPP
. 5. No caso, as instâncias ordinárias pronunciaram o acusado baseadas em depoimentos colhidos em Juízo; todavia, apenas um deles aponta o ora agravado como autor dos
crimes
a ele imputados, a partir de depoimento indireto. Embora haja sido indicada a fonte, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de confirmar a versão da testemunha com aqueles que originariamente haveriam noticiado que o réu era o executor do crime. Ante a insuficiência probatória acerca dos indícios de autoria em relação ao acusado, ele deve ser despronunciado. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1664997/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Nesse contexto, rejeito esta preliminar, passando ao exame do mérito recursal.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara,

Por volta das 00h59min., do dia 15 de outubro de 2018, nas imediações de uma residência particular situada no loteamento Boa Vista II, nesta Capital-MT,
Cléverson Gomes do Nascimento
,
Luan dos Santos Mota
e
João Paulo de Amorim Jesus
em união de desígnios com o adolescente
P.W. de S. C.
, movidos por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo, mataram
Geziel Cordeiro dos Santos
.

Aproximadamente 15 dias antes de sua morte, o ofendido foi ameaçado por
João Paulo
que o acusou de ter furtado uma bomba de água pertencente ao seu pai, bem como, condicionou sua vida à devolução do bem.

No dia do crime,
Geziel
foi atraído para fora de casa e, ao sair, foi imediatamente alvejado, ou seja, recebeu os tiros sem que pudesse esbouçar qualquer ato de defesa.

Nesse contexto, após regular tramitação processual sobreveio decisão pronunciando
Cléverson Gomes do Nascimento
,
Luan dos Santos Mota
e
João Paulo de Amorim Jesus
pela autoria, em tese, dos crimes
Homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
e Corrupção de menores (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29, do CP e art. 244-B do ECA).

Inconformados, eles buscam a
despronúncia
alegando, para tanto, a inexistência de indícios suficientes de autoria, todavia, sem razão.

Como se sabe, ao prolatar a decisão de pronúncia compete, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos de convicção que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito doloso contra a vida cuja pratica lhe está sendo atribuída.

Sendo assim, é vedado ao juiz togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tais crimes.

Por tal razão, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível verificar a existência, concomitante, da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu a júri popular.

Especificamente na hipótese dos autos não há questionamentos acerca da materialidade delitiva.

Já os negados
indícios de autoria
exsurgem da prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal.

Ao ser ouvida na delegacia,
Karla Rodrigues da Rocha
, companheira da vítima, disse que era noite e ela estava em casa com
Geziel
e os filhos, sendo que o adolescente
P.W. de S. C.
e o corréu
Cléverson
chegaram ao local, entraram pelos fundos e, quando o ofendido saiu ao encontro deles, já foi alvejado por
Cléverson
. Disse que após o ofendido cair no chão, o recorrente se aproximou e atirou perto de sua cabeça (Id. 121970523).

Em juízo,
Josué Cordeiro dos Santos
, irmão de
Geziel
, reproduziu as afirmações da cunhada, esclarecendo ter ouvido tal versão dela e acrescentou que o irmão estava sendo ameaçado por
João Paulo
que o acusou de ter furtado uma bomba de água pertencente ao seu pai, bem como, condicionou sua vida à devolução do bem. Alegou, ainda, que
Luan dos Santos Mota
também estava na cena do crime, sendo uma das pessoas que buscou atrair seu irmão para fora da casa.

(Id. 121970523).

Por tudo isso é que se conclui que existem nos autos indícios suficientes de que os recorrentes, em conjunto com o adolescente
P.W. de S. C.
, possam ter cometido o delito doloso contra a vida em questão, razão pela qual é impossível despronunciá-los, tal como ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“(...). Provada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, a remessa da causa para o julgamento pela Corte Leiga se apresenta como a melhor solução, revelando-se inviável a despronúncia, em observância ao consagrado princípio do
in dubio pro societate
. (...)”. (TJMT. RSE 77131/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Data do Julgamento: 31/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJE 06/11/2018).

De igual modo, não prospera o pedido de afastamento das qualificadoras referente ao
motivo torpe
e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, ínsitas no art. 121, § 2º, I e IV do CP, haja vista, a existência, no feito, de indícios mínimos que sejam de suas respectivas ocorrências.

O
motivo torpe
– traduzido pela doutrina como
“motivo repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade (...)
[1]
”
– exsurge da dinâmica fática exposta nos autos em que se notícia que os recorrentes mataram a vítima por vingança, eis que acreditavam que, dias antes, ela havia furtado o pai de
João Paulo de Amorim Jesus
.

Também não há dúvida acerca da eventual ocorrência do
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, eis que
Geziel
, que conhecia os recorrentes, não tendo motivos para desconfiar deles, recebeu o primeiro tiro assim que saiu de casa para ir ao encontro dos recorrentes (exceto João Paulo).

Assim sendo, tal qual no caso de dúvidas acerca da autoria, a incerteza da ocorrência, ou não, de circunstância qualificadora impõe a submissão da
quaestio
ao exame dos jurados leigos, não afastando, de plano, a futilidade, a existência de prévia discussão entre as partes, tal como ilustra o posicionamento da Corte Cidadã,
in verbis
:

“(...) 3.
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu
.

4. Uma vez que as instâncias ordinárias consignaram haver elementos nos autos a evidenciar que o crime foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, retirar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa implicaria reexame das provas dos autos.
Importante salientar que a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação
.

5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe

Diante do que foi exposto,
em conformidade com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça, afasto as preliminares suscitadas pela defesa de
Cléverson Gomes do Nascimento
e, no mérito,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito e mantenho a decisão de pronúncia invectivada, tal como foi prolatada.

É como voto.

[1]
. Nucci, Guilherme de Souza. 16 ed. São Paulo: Forense, 2016, p. 732.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022